Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-32.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716247-32.2017.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL ALEXANDRINO GONCALVES RECORRIDOS: INEUROS - INSTITUTO DE NEUROLOGIA MEDICINA DO SONO E ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA, DANIEL ALEXANDRINO GONCALVES, FABRINA ISABELA SILVA, AUGUSTO PEDRO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS. CLÍNICA MÉDICA. RATEIO SOBRE PERCENTUAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AJUSTE VERBAL E PRÁTICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROVA PERICIAL CONCLUDENTE. 1. Trata-se de apelação contra sentença proferida na segunda fase de ação de exigir contas, pela qual o d. Magistrado rejeitou as contas apresentadas pelo réu. 2. Na sentença da primeira fase da ação de exigir de contas não há exame sobre as contas propriamente ditas, tampouco sobre o contrato em si e os fatos a ele correspondentes, limitando-se o Juízo a determinar a obrigação do réu em prestar ou não as contas exigidas pelo autor. 2.1 Considerando que o d. Juízo, na sentença proferida na primeira fase do procedimento, não adentrou na questão da existência ou não de rateio sobre o faturamento, limitando-se a determinar que o réu prestasse as contas referentes ao período de vigência contrato, não há que se falar em preclusão da matéria e violação à coisa julgada. 3. Embora no contrato firmado entre as partes não haja disposição acerca do faturamento, o próprio autor informa que as partes acordaram sobre o rateio de 50% do faturamento, circunstância corroborada pela perícia, que, ao analisar as notas fiscais acostadas aos autos, e emitidas pela parte autora, constatou a aludida divisão durante a vigência do ajuste. Deve, portanto, ser privilegiado o contrato, juntamente com o ajuste firmado de forma verbal entre as partes, decotando-se dos valores devidos pelo réu o percentual referente ao rateio. 4. No caso o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), porquanto a fixação com base no valor do excesso apontado se revelaria desarrazoado e desproporcional, considerando as características da ação, sem complexidade, bem como o trabalho demandado durante o curto período de tramitação da demanda. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 507 e 508, ambos do CPC, ao argumento de que houve ofensa à coisa julgada, porque a sentença da primeira fase da prestação de constas ordenou que aquelas fossem elaboradas com base apenas no contrato instrumentalizado (fls. 17/21) no período de sua vigência, e não um suposto contrato verbal estabelecido entre as partes; c) artigo 85, § 2o, do CPC, porque deveria ter arbitrado os honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico da causa, e jamais pelo princípio da equidade. Em relação à tese do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com base na mera transcrição de ementas de julgados do TJDFT, TJGO e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015